Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713291-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA ALENCAR DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Considerando os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na decisão recorrida, bem como os documentos juntados aos autos, intime-se a Agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar: a) o comprovante dos pagamentos relativos aos meses posteriores ao reestabelecimento do plano de saúde, a fim de demonstrar a regularidade financeira decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes; b) a demonstração exata de quais foram os débitos em atraso que justificaram o novo cancelamento da prestação de serviço, com a indicação dos mês e do ano relativo a prestação de serviço em aberto. Anote-se, os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência de pagamentos em aberto, porém, não há qualquer demonstração dos meses relativos a esse débito. Após conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator